Tribunal: TJBA
Processo: 8043959-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043959-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PRISCILA DA SILVA SANTANA Advogado(s): YASMIN GABRIELE NEVES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO DÉBITO AUTOMÁTICO DAS PARCELAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por mutuária do Programa Minha Casa Minha Vida contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento habitacional firmado com o Banco do Brasil S.A., com garantia de alienação fiduciária, na qual se pretende a suspensão do procedimento de execução extrajudicial instaurado para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se os elementos documentais acostados aos autos são suficientes para indicar irregularidade na conduta da instituição financeira que justifique a suspensão do procedimento expropriatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito restou evidenciada pelo exame dos documentos constantes dos autos de origem: o contrato de financiamento (ID. 509306541) prevê o vencimento da primeira prestação para 10/10/2015, ao passo que o demonstrativo de crédito (ID. 509306554) revela o desconto de parcelas em data anterior ao início contratualmente estabelecido para a amortização, indicando, em cognição sumária, possível irregularidade operacional da instituição financeira agravada. O perigo na demora decorre do risco concreto de perda definitiva do único imóvel residencial da agravante, em razão de procedimento de execução extrajudicial fundado em mora cuja validade é controvertida, com possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária e realização de leilão extrajudicial, o que configuraria lesão irreparável ao direito fundamental à moradia. A determinação de depósito judicial das parcelas vincendas preserva o equilíbrio entre as partes, afasta o risco de inadimplemento em desfavor do agravado e assegura a reversibilidade da medida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela recursal de urgência, com manutenção de seus efeitos até a prolação de sentença nos autos de origem. Tese de julgamento: "A suspensão do procedimento de execução extrajudicial fundado em alienação fiduciária é cabível quando há indícios documentais de irregularidade operacional da instituição financeira no processamento dos débitos automáticos das prestações, gerando dúvida razoável sobre a validade da mora atribuída ao mutuário, condicionada ao depósito judicial das parcelas vincendas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8018847-30.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 24/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043959-93.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRISCILA DA SILVA SANTANA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator